Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE APARECIDA PEREIRA - CPF: 551.327.151-68 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA SUCUMBENCIAL DISTRIBUÍDA EM IGUAL PROPORÇÃO –VALOR FIXADO OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COMPENSAÇÃO VEDADA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

O atual Código de Processo Civil veda expressamente, em seu artigo 85, §14o, a pratica de compensação de honorários advocatícios, ainda que ambas as partes tenham decaído de parte do processo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposto por
Elizete Aparecida Pereira
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face da
Energisa de Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar
inexistente o débito embutido na fatura com vencimento em 29/12/2017, no valor de R$ 3.399,78 (três mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos).

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, sendo que em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A irresignação da apelante refere-se tão somente a fixação dos honorário sucumbenciais, justificando que por se tratar de parcial provimento aos seus pedidos, devem ser arbitrados em no mínimo 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 41364053, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos verifica-se que a autora propôs a presente ação objetivando ver declarado inexistente o débito
embutido na fatura com vencimento em 29/12/2017, no valor de R$ 3.399,78 (três mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), relativo a recuperação de consumo, bem como ver condenada a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar
inexistente o débito embutido na fatura com vencimento em 29/12/2017, no valor de R$ 3.399,78 (três mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) e, em contrapartida julgou improcedente o pedido de danos morais.

Sendo assim, considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC, sendo que em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A irresignação da autora, ora apelante, refere-se tão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que o ônus deve ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a autorização de compensação, bem como pugnando pela sua majoração.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Pois bem.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, o que simbolicamente representa a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte de um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo assim, considerando que houve a sucumbência reciproca, entendo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao fixar os honorários para ambos os patronos. Do mesmo modo, observou
aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não devendo sofrer majoração o arbitramento dos honorários advocatícios.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO No 1005615-81.2019.8.11.0041 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: TATIANA APARECIDA PAPA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII do CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT
caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios , nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária à fato incontroverso.- “(N.U 1005615-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO - CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC - RAZOABILIDADE - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

No que tange ao pedido de compensação dos honorários, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, o atual Código de Processo Civil veda expressamente tal pratica, ainda que ambas as partes tenham decaido de parte do processo, vejamos o que dispõe o artigo 85, §14o:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.” (destaquei)

Sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, quanto ao objeto recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020